Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por violação de medida protetiva de urgência anteriormente imposta no contexto de violência doméstica.
2. A decisão impugnada, proferida em audiência de custódia, converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva, não obstante a ausência de representação da autoridade policial e a expressa manifestação do Ministério Público pelo relaxamento da prisão.
3. Ainda que fundamentada na gravidade concreta da conduta e na Nota Técnica no 05/2021 do TJDFT, a conversão de ofício da prisão em preventiva afronta o art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, bem como o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, segundo o qual é vedado ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, mesmo em audiência de custódia.
4. A jurisprudência do STF (HC 188.888/MG) e do STJ (AgRg no HC 687.128/DF) reafirma a impossibilidade de decretação ou conversão da prisão cautelar sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, entendimento recentemente consolidado na Súmula no 676 do STJ.
5. Constatada a ilegalidade da custódia, impõe-se sua revogação, com substituição por medidas cautelares adequadas, diante do histórico de violência doméstica e do risco potencial à integridade da vítima.
6. Ordem parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva e fixar medidas cautelares diversas, consistentes em monitoramento eletrônico, proibição de aproximação a menos de 1 km da vítima e vedação de contato por qualquer meio.